Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO INADEQUADO. INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso concreto, temos o recorrido no cumprimento de pena de dezessete anos e onze meses de reclusão pela prática de crimes comuns, sendo que cometeu duas faltas graves nos anos de 2016 e 2017.
2.Todavia, a existência de faltas graves ocorridas há mais de três anos, é insuficiente para sustentar o indeferimento do pedido de saída temporária, sem motivo concreto que demonstre a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
3.Veja-se que a decisão recorrida está suficientemente fundamentada na aferição do comportamento adequado do sentenciado, não havendo nos autos elementos que indiquem que o benefício põe em risco o processo ressocializador.
4. Recurso conhecido e improvido.